Tribunal: TJES
Processo: 0001968-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001968-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLOVIS MARIO LORENZON
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
“A prisão anterior ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável estritamente nos casos previstos no art. 312 do CPP. A despeito da presença de elementos que justificariam a custódia do recorrido, o decurso do tempo, no presente caso, macula o reconhecimento dessas circunstâncias. Existindo, in casu, medidas cautelares mais adequadas e diversas da prisão, deverá esta ser substituída. (TJMG; RSE 5028133-23.2022.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Kárin Emmerich; Julg. 09/08/2023; DJEMG 09/08/2023).

2.
A despeito de não desconhecer que o requisito da contemporaneidade da segregação cautelar não resta contemplado apenas pelo lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e da decisão da medida extrema, devendo ser analisado também sob o resguardo de elementos que indiquem que a vítima corre perigo com a liberdade do paciente, no caso em comento, a própria ofendida, em audiência de instrução e julgamento, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, muito embora acredite que esteja sendo “vigiada” e que o acusado “sabe tudo que ela faz”, deixou claro que não manteve nenhum contato desde abril de 2022, e que ele não descumpriu a medida protetiva de urgência outrora decretada desde o referido fato, tão somente requerendo que “ele ficasse longe dela”. Além disso, a medida protetiva de urgência vige desde o ano de 2016, ou seja, há 07 (sete) anos, sem nenhuma outra notícia de descumprimento por parte do paciente, circunstância que denota a ausência de sua contemporaneidade.

3.
Medidas cautelares para: a) se abster de manter contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida; b) não se aproximar da ofendida e do companheiro desta, Fabio Lobo da Silva, respeitando uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal; d) manter o endereço atualizado, mantidas nesta oportunidade.

4.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de CLÓVIS MARIO LORENZON, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na decretação e manutenção de sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000408-73.2022.8.08.0049, ante o suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor (MPU nº 0001102-52.2016.8.08.0049).

Em 21 de abril do corrente, em sede de Plantão Judiciário de 2ª Instância, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, indeferiu o pleito liminar (id 4782841).

No id 4805326, a defesa formulou pedido de reconsideração, afirmando que “a própria vítima confirmou em Juízo que não houve o suposto descumprimento apontado pelo MM. Juiz coator” e, como argumento subsidiário, aduziu acerca do estado crítico de saúde do paciente, portador de hepatopatia gravíssima.

Diante do exposto, pugnou pela reanálise do pedido de concessão de liminar, a fim de conceder a liberdade imediata ao paciente ou, subsidiariamente, para que seja “substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou, pela internação em clínica especializada, com base na documentação em anexo”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi parcialmente a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (id 4813423).

Na ocasião, entendi que as medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e a contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Sob tal perspectiva, a despeito de não desconhecer que o requisito da contemporaneidade da segregação cautelar não resta contemplado apenas pelo lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e da decisão da medida extrema, devendo ser analisado também sob o resguardo de elementos que indiquem que a vítima corre perigo com a liberdade do paciente, no caso em comento, a própria ofendida, Edna Maria Cardoso, em audiência de instrução e julgamento realizada no último dia 20 de abril, momento em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, muito embora acredite que esteja sendo “vigiada” e que este “sabe tudo que ela faz”, deixou claro que não manteve nenhum contato com Clóvis Mário Lorenzon desde abril de 2022, e que ele não descumpriu a medida protetiva de urgência outrora decretada desde o referido fato, tão somente requerendo que “ele ficasse longe dela”.

Além disso, a MPU nº 0001102-52.2016.8.08.0049 vige desde o ano de 2016, ou seja, há 07 (sete) anos, sem nenhuma outra notícia de descumprimento por parte do paciente, circunstância que denota a ausência de sua contemporaneidade.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE
. A prisão anterior ao trânsito em julgado de sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável estritamente nos casos previstos no art. 312 do CPP.
A despeito da presença de elementos que justificariam a custódia do recorrido, o decurso do tempo, no presente caso, macula o reconhecimento dessas circunstâncias. Existindo, in casu, medidas cautelares mais adequadas e diversas da prisão, deverá esta ser substituída
. (TJMG; RSE 5028133-23.2022.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Des. Kárin Emmerich; Julg. 09/08/2023; DJEMG 09/08/2023).

Destarte, em 27 de abril do corrente, em substituição à prisão preventiva outrora decretada, entendi por bem fixar as seguintes medidas cautelares em desfavor do paciente: a) se abster de manter contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida; b) não se aproximar da ofendida e do companheiro desta, Fabio Lobo da Silva, respeitando uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; c) comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos da instrução criminal; d) manter o endereço atualizado, sendo que até a presente data inexiste notícias nos autos (ou em consulta ao Sistema E-jud) acerca de um possível descumprimento de tais medidas.

Dessa forma, a despeito das valorosas considerações formuladas no parecer ministerial, mantenho o meu entendimento até então sufragado, no sentido de que as referidas medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação ora experimentada pelo paciente, não sendo irrelevante considerar o seu delicado quadro de saúde, oriundo de hepatopatia adquirida a partir da crônica dependência de bebidas alcoólicas, o que certamente atrapalha o seu discernimento e o seu convívio social.

Assim, reconhecida a ausência de contemporaneidade do suposto descumprimento da medida protetiva de urgência, aliada à condição de saúde do paciente,
entendo por bem ratificar a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.